Tribunal: TJES
Processo: 0000807-65.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-65.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AGEU CASAGRANDE e outros (6)

APELADO: AUGUSTO CASAGRANDE e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ENTRE COERDEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel rural formulado por coerdeiros que exercem a posse direta em face dos demais condôminos.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, defendem a comprovação dos requisitos para a aquisição da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o julgamento antecipado do mérito, expressamente requerido pelos autores, configura cerceamento de defesa; (ii) os coerdeiros possuidores comprovaram o exercício de posse exclusiva com
animus domini
, apta a afastar o caráter de mera tolerância dos demais condôminos; e (iii) é possível analisar pedido de indenização formulado apenas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois os próprios apelantes requereram o julgamento antecipado da lide na petição de réplica. A posterior arguição de nulidade por esse motivo configura comportamento processual contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 5. A aquisição da propriedade por usucapião por um condômino contra os demais exige a comprovação inequívoca da inversão do caráter da posse, com o exercício de posse exclusiva com
animus domini
, afastando a mera permissão ou tolerância decorrente da relação de copropriedade e parentesco. 6. No caso, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). Por outro lado, a manutenção de vínculo dos réus com o imóvel (contas de energia e declaração de ITR) e a existência de prévia ação de demarcação e divisão de terras afastam os requisitos da posse mansa, pacífica e com intenção de dono. 7. O pedido alternativo de indenização, não formulado na petição inicial, constitui manifesta inovação recursal, cujo conhecimento é vedado em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa, por se tratar de comportamento processual contraditório. 2. A aquisição de imóvel em condomínio por usucapião exige prova robusta da inversão do caráter da posse, demonstrando-se o exercício de posse exclusiva com
animus domini
em detrimento dos demais coproprietários, não sendo suficientes para tanto os atos de mera tolerância decorrentes de relações familiares".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ AGEU CASAGRANDE e outros

contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária por eles proposta em face de
AUGUSTO CASAGRANDE e outro, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os autores/apelantes, que a sentença é nula ante o cerceamento ao direito de defesa, sendo indevido o julgamento antecipado da lide. No mérito, em suma, alegam que restam presentes os requisitos para a aquisição da propriedade, nos termos do art. 1.238 do CC.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 11894178).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000807-65.2012.8.08.0013

APELANTES: JOSÉ AGEU CASAGRANDE e outros

APELADOS: AUGUSTO CASAGRANDE e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ AGEU CASAGRANDE e outros

contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária por eles proposta em face de
AUGUSTO CASAGRANDE e outro, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduzem os autores/apelantes, que a sentença é nula ante o cerceamento ao direito de defesa, sendo indevido o julgamento antecipado da lide. No mérito, em suma, alegam que restam presentes os requisitos para a aquisição da propriedade, nos termos do art. 1.238 do CC.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 11894178).

Pois bem, Inicialmente, os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide os impediu de produzir prova oral, que consideram indispensável para a demonstração da posse qualificada.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o julgamento antecipado do mérito foi expressamente requerido pelos próprios autores, ora apelantes, em sua petição de réplica (fl. 339). A sentença recorrida, inclusive, consignou tal fato como uma das razões para proceder ao julgamento no estado em que o processo se encontrava (fl. 494).

Trata-se, assim, de comportamento contraditório da parte. Veja-se:

(...) 2-
Em tendo o autor requestado o julgamento antecipado da lide, certamente por entender que a demanda estava apta a pronta apreciação, revela-se contraditório o seu comportamento consistente na alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser afastada a nulidade suscitada nesse sentido.
(TJ-TO - Apelação Cível: 00239741520188270000, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 09/11/2018, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim,
rejeito tal tese.

Superado tal ponto, o mérito recursal gravita em verificar se os apelantes lograram êxito em comprovar os requisitos legais para a aquisição da propriedade de imóvel rural por usucapião extraordinária, em detrimento dos demais coerdeiros.

É cediço que a jurisprudência pátria admite a possibilidade de um condômino usucapir imóvel mantido em condomínio, desde que demonstre, de forma inequívoca, o exercício de posse exclusiva, com manifesto
animus domini
e pelo lapso temporal exigido em lei, afastando qualquer ato de mera permissão ou tolerância dos demais coproprietários. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE POSSE SEM OPOSIÇÃO E ININTERRUPTA POR QUINZE ANOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 1.238, CAPUT, DO CC – AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE PODE SER AJUIZADA POR HERDEIRO OU CONDÔMINO QUANDO VERIFICADA A POSSE EXCLUSIVA – ANIMUS DOMINI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível, em tese, ao co-proprietário de condomínio pro indiviso requerer usucapião, desde que comprove a posse de área delimitada do imóvel e os demais requisitos legais pertinentes à aquisição da propriedade exclusiva . A ação de usucapião pode ser ajuizada por herdeiro ou condômino quando verificada a existência de posse exclusiva, com animus domini, desde que demonstrado de modo inequívoco a exclusão dos demais condôminos ou herdeiros
, o que ocorreu no caso dos autos. Assim, demonstrado o exercício de posse com exclusividade e animus domini, bem como preenchidos os requisitos da aquisição da integralidade do imóvel por meio de usucapião, a sentença merece reforma. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804722-46.2014 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021)

No caso em tela, contudo, os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O acervo documental por eles produzido – consistente em uma declaração unilateral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (fl. 11), relatórios de inscrição de imóvel rural (fls. 13/16-verso) e fotografias (fls. 395-396) – mostra-se frágil e insuficiente para comprovar a alegada inversão do caráter da posse, que teria deixado de ser precária (em nome dos demais condôminos) para se tornar uma posse qualificada e exclusiva.

Por outro lado, os apelados trouxeram aos autos elementos que infirmam a tese de abandono e de posse mansa e pacífica. As contas de energia elétrica em nome de requeridos na localidade do imóvel (fls. 241-v/255-v, 270/291) e a declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (mencionada à fl. 497) demonstram a manutenção de vínculo jurídico e administrativo com a propriedade, o que é incompatível com a alegação de abandono.

Ademais, a existência de uma Ação de Demarcação e Divisão de Terras (Processo n.º 0000670-83.2012.8.08.0013), ajuizada para a extinção do condomínio, reforça a litigiosidade sobre o bem e a ausência do requisito da posse pacífica.

Nesse contexto, a r. sentença guerreada analisou com acerto o conjunto fático-probatório, concluindo que a posse exercida pelos apelantes se deu por atos de mera tolerância decorrentes da relação familiar e da copropriedade, sem a comprovação da posse exclusiva com
animus domini
necessária para a configuração da prescrição aquisitiva.

Por fim, o pedido alternativo de indenização, formulado apenas em sede recursal, constitui manifesta inovação, não podendo ser conhecido por este Tribunal, sob pena de inovação recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)